Tribunal: TJSP
Processo: 2087353-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando ao custeio integral de tratamento médico junto à clínica psiquiátrica – Deferimento do pedido de tutela de urgência – Previsão contratual expressa a respeito do dever de coparticipação do beneficiário após o trigésimo dia de internação – Probabilidade do direito não demonstrada – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Reforma da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando ao custeio integral de tratamento médico junto à clínica psiquiátrica – Deferimento do pedido de tutela de urgência – Previsão contratual expressa a respeito do dever de coparticipação do beneficiário após o trigésimo dia de internação – Probabilidade do direito não demonstrada – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Reforma da decisão – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087353-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado FELIPE COSTA
ANGELOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2087353-49.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17981
Agravo de Instrumento no 2087353-49.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO: FELIPE COSTA ANGELOTTI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17981
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando ao
custeio integral de tratamento médico junto à clínica
psiquiátrica – Deferimento do pedido de tutela de
urgência – Previsão contratual expressa a respeito do
dever de coparticipação do beneficiário após o
trigésimo dia de internação – Probabilidade do direito
não demonstrada – Inteligência do art. 300 do Código de
Processo Civil – Reforma da decisão – Recurso provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que no curso de ação cominatória visando ao custeio integral de
tratamento médico junto à clínica psiquiátrica deferiu o pedido de tutela de
urgência, determinando que o réu arque com a internação do autor em
estabelecimento conveniado, pelo tempo que durar o tratamento, sob pena de
multa diária no valor de R$ 1.000,00 objetivando, em resumo, o reexame e a
reversão do julgado com fundamento, em suma, na legalidade do estabelecimento
do regime de coparticipação após o 30.o dia de internação.
Tempestivo, preparado, com parcial efeito suspensivo
para determinar a internação em regime de coparticipação no pagamento,
sobreveio contraminuta.
Na espécie não foi evidenciada a probabilidade do
direito para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme a exigência do
art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que o contrato firmado
entre as partes prevê de forma expressa que após o 30.o dia de internação em
hospital psiquiátrico cabe ao contratante/agravado realizar o pagamento de
coparticipação de 50% sobre as despesas, cláusula n. 9.15.2, pág. 47 dos autos
principais, sendo que, por ora, não foi verificada abusividade em referida disposição
contratual, em que pese o tema 1032 afetado como repetitivo pelo Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2087353-49.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17981
Daí a reforma da decisão agravada para determinar a
coparticipação do agravado no pagamento das despesas após o 30.o dia de
internação.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator